Tribunal: STF
Processo: HC 264052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo Braga Moreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 867.290/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 3.120 (três mil, cento e vinte) dias-multa pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante alegada exasperação inadequada da pena na primeira fase da dosimetria. 



    Requer, ainda, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, diante da ausência de provas ou de qualquer menção no acórdão impugnado a elementos concretos que indiquem vínculo estável e permanente entre os acusados. Em consequência, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, em razão do preenchimento dos requisitos legais.



    Pleiteia, por fim, a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, por falta de comprovação da interestadualidade da conduta.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, destacando as circunstâncias do caso concreto. 



    3. Estando a fixação da pena afeta a certa discricionariedade do julgador, a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, a ser adotada em casos de flagrante ilegalidade, o que não é o caso. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Quanto à alegação de que o paciente deve ser absolvido do crime de associação para o tráfico, bem como de que deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro assim se pronunciou em seu voto:



    “É que, quanto à tese que busca a absolvição do agravante com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, assim registrei. 



    Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, a sentença foi assim fundamentada. 



    No caso em apreço, a prova acerca da existência de uma ligação perene e estruturada entre os acusados e terceiros para a prática da traficância ficou bem demonstrada. As diligências para confirmar a participação de duas ou mais pessoas dentro da associação criminosa e, em juízo, comprovaram liame estável entre os acusados.



    Consta dos autos elementos que demonstram prévia organização e divisão de tarefas entre os réus, os quais, em momento anterior ao delito de tráfico chegaram a adquirir um caminhão para que pudessem transportar grandes quantidades de entorpecentes. Ivan e Aluani, na qualidade de investigadores de polícia monitoravam o roteiro do tráfico e tinham acesso a grandes fornecedores de droga e, como ficou demonstrado, Genival era o condutor oficial dos veículos carregados com entorpecentes. 



    Desse modo, diante das provas seguras e concretas a demonstrar a prática do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, em todos os seus elementos típicos, de rigor a condenação quanto a esse crime.



    O acórdão criticado também aborda o crime de associação para o tráfico.



    Realmente, as provas amealhadas aos autos indicam mais que uma simples coautoria delitiva entre os réus, revelando uma associação criminosa estável e permanente entre eles, para o fim de exercerem a mercancia ilícita de drogas. Nesse sentido, verifica-se que em momento anterior ao delito de tráfico de drogas chegaram a adquirir um caminhão para que pudessem transportar grande quantidade de entorpecentes, ultrapassando fronteira do Estado e Municípios, com valiosa carga do ilícito entorpecente, cujo montante justificou a aquisição de um caminhão por parte de Rodrigo. Observa-se que, para toda essa logística ser realizada, os acusados Ivan e Aluani, na qualidade de investigadores de polícia, monitoravam o roteiro do tráfico de drogas e faziam uma espécie de escolta do carregamento e, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça: “Tinham ainda acesso a grandes fornecedores de droga, haja vista que no exercício de suas funções tinham conhecimento de todos esses meandros da marginalidade” (fls. 2250). Por fim, Genival, indivíduo com personalidade desvirtuada, conduzia oficialmente os veículos carregados com entorpecentes. Evidente, portanto, a existência de associação criminosa entre eles. 



    De fato, diante do robusto conjunto probatório amealhado aos autos, é fora de dúvida que havia planejamento estratégico e que os réus estavam irmanados para o fim de comercializar entorpecentes, também não havendo dúvidas de que a atividade criminosa se desenvolvia havia algum tempo, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas com os acusados.



    Nesse contexto, as provas mencionadas na sentença e no acórdão são mais do que suficientes para o reconhecimento do crime de associação para o tráfico de drogas, sendo importante destacar a grande quantidade de drogas envolvida no caso - mais de um tonelada de maconha.



    Desse modo, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação, bem como pela adequação da dosimetria da pena, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente